Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707257-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROCHA DE ARAUJO CAETANO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcos Rocha de Araújo Caetano em face da r. decisão (ID 33354837) que, na Ação de Execução movida pelo BRB – Banco de Brasília S/A, determinou a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, ora Agravante, sobre o bem descrito no ID 110261791 do feito de referência, matrícula n.o 45.634, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Compulsados os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo revogou a aludida constrição (ID 127113555, na origem). Dessa forma, ao Agravante, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator